Tribunal: STF
Processo: ARE 1577554
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Vigésima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CURSO DE MEDICINA. DESEQUILÍBRIO CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. AULAS QUE PASSARAM A SER MINISTRADAS DE FORMA VIRTUAL DIANTE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS CAUSADAS PELA PANDEMIA DA COVID-19. PARTE RÉ QUE RECONHECEU QUE A MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAUSOU DESIQUILÍBRIO NA RELAÇÃO CONTRATUAL E FIRMOU TAC EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONCEDENDO DESCONTOS AOS ALUNOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PERCENTUAL APLICADO NA SENTENÇA QUE DEVE SER AJUSTADO CONFORME O TAC CELEBRADO PELA UNIVERSIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (e-doc. 359)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso IV, 5º, caput, 170, inciso IV, e 207 da Constituição Federal.



    Aduz que, em razão da pandemia da Covid-19, as instituições de ensino se viram obrigadas a suspender suas atividades presenciais e o Ministério da Educação autorizou a adoção de aulas em ambientes virtuais.



    Pontua que a recorrente realizou diversos investimentos para continuidade das aulas, contudo houve significativo aumento dos índices de inadimplência, causando expressivo abalo no setor.



    Argumenta que “a despeito das graves perdas sofridas por instituições de ensino de diversos níveis, juízes e tribunais vêm indevidamente interferindo sobre os contratos de maneira desproporcional, impondo descontos arbitrários sobre as parcelas devidas por estudantes, sem qualquer uniformidade ou racionalidade.”



    Cita o julgamento das ADPFs nº 706 e 713, no qual a Suprema Corte declarou a “inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide”.



    Argumenta que o acórdão recorrido viola os princípios da proporcionalidade, da isonomia, da livre concorrência, do ato jurídico perfeito, da propriedade e da autonomia universitária, requerendo, ao fim, o afastamento do “desconto imposto na origem, diante das inconstitucionalidades apontadas”.



    Decido.



    Com razão a recorrente.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para “determinar que o percentual de desconto aplicável às mensalidades entre abril e dezembro de 2020, deverá observar os parâmetros estabelecidos no TAC firmado pela parte ré, conforme a seguir:



    a) 15% (quinze por cento) de desconto para todos os cursos, a ser aplicado nas mensalidades de abril e maio de 2020; 



    b) 30% (trinta por cento) de desconto para todos os cursos, a ser aplicado nas mensalidades de junho de 2020 até setembro de 2020; 



    c) 15% (quinze por cento) de desconto para todos os cursos, a ser aplicado nas mensalidades de outubro de 2020 até dezembro de 2020.”



    Consta do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “No âmbito das relações contratuais, como a que se analisa no presente caso, prevalece, em regra, o princípio do pacta sunt servanda, que busca assegurar a segurança jurídica derivada da autonomia da vontade das partes manifestada em uma relação jurídica específica. De acordo com esse princípio, o contrato tem força de lei entre as partes, sendo imperativo que as obrigações assumidas sejam respeitadas e cumpridas em sua totalidade.



    (...)



    Ocorre que a força cogente do princípio do pacta sunt servanda não é absoluta, podendo ser relativizada em razão de situações específicas e pontuais. 



    Nesse sentido, considerando a possibilidade de fatores externos às relações contratuais e alheios à vontade das partes, o Código Civil estabeleceu a chamada Teoria da Imprevisão, também denominada de cláusula rebus sic standibus, que permite a resolução ou revisão dos contratos de execução continuada ou diferida, em razão de situações extraordinárias e imprevisíveis e que tornem a prestação excessivamente onerosa a uma das partes contratantes.



    (...)



    Nesse contexto, entende-se que a Teoria da Imprevisão pode ser utilizada pelas partes atingidas pela grave crise econômica e situações causadas pela pandemia da COVID-19, a fim de que seja suscitada a resolução ou revisão dos contratos, o que inclui o de prestação de serviços educacionais. 



    Não obstante, para que seja possível a aplicação da teoria da imprevisão nos referidos contratos, faz-se imprescindível que a parte comprove que a execução do contrato se tornou excessivamente onerosa.



    No caso em questão, as aulas que haviam sido contratadas para serem ministradas de forma presencial tiveram que ser realizadas por meio digital, e as aulas práticas presencias tiveram que ser suspensas. 



    Certo que tal situação, em regra, causa um desiquilíbrio na relação, destacando inclusive que normalmente cursos ministrados de forma remota são mais baratos que os presenciais. 



    No presente caso, a própria ré reconhece que a situação causou um desiquilíbrio na relação, tanto que assinou um TAC nos autos da ação civil pública (0095579-69.2020.8.19.0001) proposta pela Defensoria Pública, concedendo desconto aos alunos. 



    Inicialmente, a sentença não afastou a possibilidade do aluno, ora autor apelado, de buscar o seu direito individual ao desconto, até porque se assim fosse, não poderia ter sentenciado o presente feito. 



    Com efeito, não se trata de retirar do autor a possibilidade de buscar individualmente o seu direito, tampouco utilização vinculada ao referido TAC, mas sim utilização dos percentuais por estes se adequarem a situação fática dos autos. 



    O desconto estabelecido na sentença - 30% - está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive no curso de medicina. Vejamos:



    (...)



    Entretanto, a sentença de origem necessita de um pequeno ajuste no percentual de desconto aplicável às mensalidades entre abril e dezembro de 2020, devendo observar os parâmetros estabelecidos no TAC firmado pela parte ré, conforme a seguir:



    a) 15% (quinze por cento) de desconto para todos os cursos, a ser aplicado nas mensalidades de abril e maio de 2020; 



    b) 30% (trinta por cento) de desconto para todos os cursos, a ser aplicado nas mensalidades de junho de 2020 até setembro de 2020; 



    c) 15% (quinze por cento) de desconto para todos os cursos, a ser aplicado nas mensalidades de outubro de 2020 até dezembro de 2020.”



    Importa destacar que a orientação jurisprudencial do Supremo é no sentido de que a contraprestação de serviços escolares ou educacionais constitui relação disciplinada pelo direito civil, por se tratar de tema próprio de contratos, consoante se observa do que restou decidido na ADI 1.007, Relator o Ministro Eros Grau (DJ de 24/2/2006), e na ADI 1.042, Relator o Ministro Cezar Peluso (DJ de 6/11/2009)



    Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nºs 706 e 713, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, decidiu pela inconstitucionalidade das interpretações judiciais fundamentadas unicamente na ocorrência da pandemia da Covid-19 e na transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinando às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica para as partes contratuais participantes da lide.



    Eis a ementa dos julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 706, publicado no DJe de 29-03-2022)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado. (ADPF 713, publicado no DJe de 29-03-2022)



    Observa-se, portanto, que foi decidido que a imposição de descontos de mensalidades de maneira uniforme a todos, em desconsideração às cláusulas dos contratos firmados e às peculiaridades de cada situação individual, contraria o princípio da autonomia universitária e da livre iniciativa.



    Além disso, na ADI 6.445, na qual fui redator do acórdão, foi declarada a inconstitucionalidade de lei estadual que concedia descontos nas mensalidades devidas às instituições da rede privada de ensino durante a pandemia do novo coronavírus. O acórdão desse julgamento traz a seguinte ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.065, de 28 de maio de 2020, do Estado do Pará. Redução das mensalidades devidas aos estabelecimentos da rede privada de ensino durante a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Matéria ínsita ao Direito Civil. Inconstitucionalidade formal de lei estadual. Competência da União para legislar sobre a matéria. Intervenção indevida do Estado no domínio econômico. Inconstitucionalidade material. Violação do princípio da livre iniciativa. Ação direta julgada procedente. 1. A lei paraense dispõe sobre os termos em que serão descontados valores nas contraprestações pactuadas entre as instituições de ensino e os estudantes, ou quem os represente, não consistindo, portanto, em típica disciplina acerca da proteção do consumidor contra eventuais ações abusivas por parte dos prestadores de serviços educacionais. A temática da lei não tem, portanto, teor nitidamente consumerista. 2. A lei em comento interfere na essência do contrato, de forma a suspender a vigência de cláusulas contratuais que se inserem no âmbito da normalidade dos negócios jurídicos onerosos, matéria ínsita ao Direito Civil, sobre a qual compete à União legislar. 3. Ademais, o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução de receita às instituições de ensino do estado, sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia, sendo certo, ainda, que a estipulação de descontos lineares não necessariamente importa em benefício para os usuários do sistema de ensino, pois retira das partes contratantes a capacidade de negociar formas de pagamento que se adéquem à especificidade de cada situação. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 6445, publicado no DJe de 17-08-2021)



    Assim, entendo que o acórdão recorrido, ao determinar, a redução linear da mensalidade cobrada por estabelecimento de ensino superior durante a pandemia da Covid-19, com suporte na aplicação do regramento consumerista em matéria típica de direito contratual, divergiu do entendimento fixado nas ações de controle concentrado acima indicadas.



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.534.230/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/02/2025; RE nº 1.529.128/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/02/2025; RE nº 1.516.843/RJ, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 14/10/2024; ARE nº 1.509.306/RJ, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 12/09/2024; e RE nº 1.473.349/RJ, de minha relatoria, DJe de 19/12/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do novo Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente